Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE À SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada, extinguindo o cumprimento de sentença, na forma do artigo 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.

2. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais dela decorrentes.

3. Na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção da execução, deve o vencido/exequente suportar os ônus sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e provido.